Tribunal: TJDFT
Processo: 0741102-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741102-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANESSA FERNANDES MATIAS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente – que se encontra foragida - teve a prisão preventiva decretada, por descumprir monitoramento eletrônico. Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente, que tem dois filhos menores de 12 anos, está grávida, com data prevista para o parto em 11.12.22. É a única responsável pelo sustento e cuidados das crianças. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar e, subsidiariamente, seja deferido o uso de tornozeleira eletrônica, com ou sem medidas cautelares. A paciente – presa em flagrante por tráfico de entorpecentes, em 26.12.19 - teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, em 22.4.20 (HC 709289-46.2020.8.07.0000). Em 1o.10.20, verificou-se o descumprimento da prisão domiciliar. Na tentativa de intimar a paciente no endereço informado, verificou-se que o imóvel estava desocupado. Decretada a prisão preventiva da paciente, a decisão foi revogada em razão do comparecimento da paciente aos autos, para justificar a mudança de endereço e alterá-lo. Na ocasião, foram estabelecidas medidas cautelares diversas e, entre elas, o monitoramento eletrônico. Constatadas violações às medidas estabelecidas – desrespeito à área da zona de exclusão e descarga da bateria, várias vezes -, foi novamente decretada a prisão preventiva da paciente (ID 41888655). A decisão foi mantida, em razão de paciente não ter apresentado justificativa para o descumprimento das medidas (ID 41888656). O c. STF, ao julgar o habeas corpus coletivo 143.641/SP, concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 6 Revisado HC 143641 / SP neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes”. E estendeu a ordem de ofício “a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC 143.641/SP Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE no 52, divulgado em 16/03/2018). A prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes praticados por mulheres com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O crime cometido pela paciente – tráfico ilícito de drogas - não envolve violência ou grave ameaça. Embora a paciente tenha descumprido o monitoramento eletrônico, os descumprimentos limitaram-se a desrespeitar a área da zona de exclusão e deixar descarregar a bateria do dispositivo. E, quando, anteriormente, foi decretada a prisão preventiva da paciente, a decisão foi revogada porque ela compareceu aos autos e justificou a mudança de endereço. Não se pode desconsiderar que a paciente está grávida e a data provável do parto está próxima - 11.12.22. E, segundo consignou o impetrante, a paciente é responsável por outros dois filhos menores de 12 anos – 2 e 5 anos de idade (IDs 41888651/2). Conquanto tenha descumprido medidas cautelares impostas em data anterior, registre condenação por crime de falso testemunho (ID 41899695) e esteja foragida, a excepcionalidade do caso justifica seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com monitoração eletrônica, somente podendo se ausentar de sua residência com autorização judiciale mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem, ficando, desde já autorizada a dirigir-se a hospital a fim de dar à luz. Deverá a paciente, na vara de origem, apresentar comprovante de residência e firmar termo das condições da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico. A secretaria certificou que não consta no BNMP2 mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. Comunique-se ao juiz de origem, com urgência. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES